Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1017292-63.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LEONEL REIS DOS SANTOS
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Data do Julgamento: 01/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO ORIUNDO DE SAQUES COM CARTÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA – CONTRATADO APRESENTADO NA DEFESA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Os documentos apresentados na defesa comprovam a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017292-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONEL REIS DOS SANTOS - CPF: 956.993.841-20 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022